Tribunal: TCU
Processo: 006.182/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1275/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.182/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andresa Barcelos Bezerra (CPF XXX.160.818-XX); Bruno Fernandes Takano (CPF XXX.047.538-XX); Fernanda Costa Santana (CPF XXX.147.448-XX); Henry Mitio Kikuti (CPF XXX.689.188-XX); Igor Serrao Ribeiro (CPF XXX.532.978-XX); Juan Jose Comelli Junior (CPF XXX.024.378-XX); Leticia Masutani Forni (CPF XXX.509.358-XX); Maria Cristina Leme Rodrigues Campanella (CPF XXX.441.668-XX); Ricardo Braz Santos (CPF XXX.026.138-XX) e Rodolfo Vicente Guirardi (CPF XXX.259.848-XX). 1.3. Unidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.